Tribunal: TJMT
Processo: 1030143-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030143-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAXIMINO DE SOUZA - CPF: 189.125.919-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SUETONIO PAZ - CPF: 103.686.803-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao SREI para localização de bens do executado. O juízo entendeu que o sistema é acessível diretamente pelas partes, mediante pagamento. O agravante alegou tentativa frustrada de outras diligências e requereu a pesquisa judicial como medida eficaz à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso judicial do SREI como meio de localização de bens penhoráveis, sem necessidade de esgotamento de medidas extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ admite a utilização de sistemas de busca patrimonial, como o SREI, sem exigir esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

4.

O SREI é regulamentado pelo art. 76 da Lei nº 13.465/2017 e pelo Provimento CNJ nº 89/2019, sendo ferramenta legítima à disposição do Judiciário para dar efetividade à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítimo o uso judicial do SREI para localização de bens do executado, mesmo sem esgotamento de meios extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; Lei nº 13.465/2017, art. 76; Provimento CNJ nº 89/2019, art. 8º, §3º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17.04.2023; TJMT, AI 1016089-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

O Agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). Na decisão agravada, o magistrado fundamentou que o sistema ONR (antigo SREI) está acessível a qualquer pessoa física ou jurídica através do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis do Brasil, mediante pagamento das respectivas taxas e emolumentos, não sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que o SREI foi criado justamente para viabilizar a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação, possibilitando maior eficiência na prestação dos serviços, com redução de prazos e custos.

Argumenta que já tentou por diversos meios localizar bens em nome do Agravado, restando apenas a pesquisa pelo SREI como medida disponível.

Requer a concessão de efeito ativo para cassar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa de bens junto ao Sistema SREI. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 312961362).

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id 319568390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido de pesquisa de bens do executado pelo SREI.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é permitida a utilização dos sistemas integrados ao Poder Judiciário para a busca de bens penhoráveis da parte devedora, sem a necessidade de esgotar as tentativas extrajudiciais. A Corte determina que todos os meios apropriados devem ser disponibilizados à parte exequente, visando a rápida e eficaz satisfação de seu crédito.

Nesse sentido:

(...) Logo, é assegurado à parte exequente o direito de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer o crédito executado, sem que seja exigida a prova de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. Precedentes: REsp 1.796.854/RS , relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 12/9/2019; REsp 1.464.714/PR , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 1º/4/2019.3. Verifica-se, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão recorrido está em harmonia com a orientação do STJ sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83 /STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1886293 SP 2020/0187926-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 17/04/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA OITIVA DA EXEQUENTE – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS – EXISTÊNCIA DE OUTROS MECANISMOS DE BUSCA – RECURSO PROVIDO.
1. A determinação de suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC/15 deve ser precedida da prévia intimação do exequente, em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa previstos nos artigos 9º e 10 do CPC.

2. Não tendo sido esgotados todos os meios de busca por patrimônio do executado, subsistindo mecanismos como SNIPER, SREI, SERP e medidas coercitivas atípicas, é prematura a suspensão da execução, devendo ser oportunizado à parte exequente o uso de todos os meios legais para satisfação do seu crédito.

3. Recurso provido.-
(N.U 1016089-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

Na hipótese dos autos, a ação de execução foi proposta em 26/02/1999

e, desde então, o credor busca judicialmente a satisfação do seu crédito, tendo reiteradamente pugnado por diligências pela busca por bens passíveis de penhora, sem êxito até o momento.

Desta feita, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, a teor do art. 797 do CPC, torna-se legítimo o requerimento de consulta ao sistema
SREI
, como medida a contemplar a celeridade processual e o atendimento à tutela jurisdicional vindicada.

Além disso, o SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), é previsto no art. 76 da Lei n. 13.465/2017 e atualmente regulamentado pelo CNJ no Provimento n. 89/2019, cuida-se de ferramenta que visa facilitar “
o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública
” (art. 8º, §3º, V, do Provimento).

Portanto, uma vez que seu objetivo é agilizar a pesquisa de bens através de diversos serviços
on-line
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa pelo sistema SREI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025